Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753290-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO, indeferiu a tutela de urgência visando que vídeos/publicações postadas pelo réu sejam removidas do Youtube, com base no art. 19 da Lei 12.965/2014. Em suas razões recursais, o autor agravante informa que o réu agravado, Deputado Federal, “aproveita do alcance de suas redes sociais para propagar ofensas e desinformação ao público, deturpando o sentido das mensagens passadas e reiterando ofensas contra o partido político.” Diz que “o conteúdo inverídico e ofensivo foi veiculado em meio de comunicação de grande abrangência e exponencial, pois o canal do Agravado contém quase 2 milhões de inscritos e seu conteúdo denotam grande impacto social, pois é proferido por pessoa com imagem pública e autoridade legislativa perante o país.” Alega que “o conteúdo veiculado pelo Agravado não trata de discurso relacionado ao exercício de sua atividade parlamentar, proferido no âmbito da Casa Legislativa, ao qual a Constituição Federal empresta proteção. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a imunidade parlamentar é um instituto que, apesar de poder se estender ao ambiente virtual, não é absoluto.” Sustenta, em singela síntese, que os requisitos para o deferimento da tutela vindicada estão presentes, eis que “não demanda exame aprofundado de matéria fática. Caso os vídeos permaneçam ativos, o alcance, que já se demonstrou demasiadamente elevado, continuará a produzir efeitos negativos perante toda a sociedade, propagando mais desinformação e denegrindo mais severamente a imagem do Agravante.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando “seja encaminhado ofício à Google, para que as publicações de URL’s https://www.youtube.com/watch?v=wlvdJOLfrWQ e https://www.youtube.com/watch?v=aQ4Nw_Ryv1A sejam removidas do site Youtube, com base no art. 19 da Lei 12.965/2014.” No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Preparo regular e em dobro (IDs 54664197, 54664198, 54664199 e 54664201). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Aprecio o pedido de tutela de urgência, consistente em se determinar à Google, proprietária da plataforma Youtube, que deixe de disponibilizar ao público os dois vídeos listados no item 40.1 da petição inicial. Indefiro. Os vídeos são de autoria do deputado, em mandato atual, Gustavo Gayer, do PL/GO. O mesmo deputado mantém canal no Youtube, intitulado com seu nome e tendo por legenda "Deputado Federal", subscrito por 1,26 milhões de pessoas. Entendo que os vídeos em questão, por mais crimes contra a honra que possam estar veiculando, por mais lamentáveis que possam eventualmente ser no sentido de gerar desinformação a um universo significativo de pessoas, estão acobertados pela imunidade material garantida aos parlamentares pelo artigo 53 da Constituição Federal, in verbis: Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mesmo que o Deputado requerido não estivesse nas dependências do Congresso Nacional no momento em que gravados os vídeos, não se pode negar que os mesmos têm estreita relação com o desempenho de sua função legislativa. Basta a consulta aos demais vídeos que o Deputado estoca em seu canal de Youtube para se constatar que sua bandeira política é a oposição ferrenha ao Partido dos Trabalhadores e, de forma especial, ao Presidente Lula e seus Ministros. Sem dúvida que se pode questionar a respeito da qualidade do serviço parlamentar prestado quando a principal bandeira política de um Deputado Federal é o aniquilamento público de opositores - e, apenas em segundo lugar, eventualmente, ideias e propósitos políticos. Ainda, não se pode negar que os vídeos impugnados estão em linha com a pauta a que referido Deputado se dedica, pauta esta coincidente com a do eleitorado que o elegeu e só por isso assim o fez. Neste mesmo sentido, admitindo que manifestações em redes sociais não afastam, por si só, a imunidade parlamentar, anote-se precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (STF, Pet9471AgR, Tribunal Pleno, Ministra Rosa Weber, data de julgamento: 14/03/2022) Acrescente-se que o assunto a que se dedicaram os vídeos é de interesse público, está sob intenso debate na arena pública nacional e internacional no momento, e, apesar de flertarem ostensivamente com a possibilidade, não se limitam a insultos e ofensas de natureza pessoal, na linha do entendimento acima sufragado. Disto convencida, como adiantado, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, tratando-se de tutela de urgência antecipada, em caráter antecedente, incumbe à parte postulante o ônus de demonstrar os requisitos concomitantes necessários para a concessão da medida, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, porém, em que pese os argumentos do autor agravante, entendo que, para fins de tutela antecipada, o demandante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, pelas razões que seguem. O autor entende que as críticas aduzidas pelo Deputado Federal réu, ora agravado, dirigidas ao Partido dos Trabalhadores e publicadas em seu perfil pessoal em em rede social do Youtube, possui conteúdo falso e difamatório. No particular, colham-se algumas falas do Deputado Federal demandado, reproduzidas pelo Partido agravante na petição recursal: “(...) Um grupo de, de acordo com a imprensa e a esquerda brasileira, um grupo de combatentes invadiu a casa dessas famílias, matou os pais e arrancou a cabeça dessas crianças, algumas foram queimadas vivas. Esse grupo chamado Hamas tem o total e incondicional apoio da esquerda brasileira, total e incondicional apoio. Na manhã de hoje, 40 bebês foram encontrados decapitados, alguns foram queimados vivos e, enquanto isso, no Brasil, a esquerda ainda quer debater e convencer o povo de que o Hamas não é um grupo terrorista. Estupra mulheres, matou 2 brasileiros que estavam em Israel, matou centenas de jovens que estavam numa festa e estão matando civil indefesos e desarmados. Essa é a definição de terrorismo. (...) O ministro dos direitos humanos solta uma nota falando do falecimento de um brasileiro lá em Israel, sem mencionar que ele foi assassinado por um grupo terrorista chamado Hamas, que tem um vínculo muito próximo com o PT, com o PSOL, com PC do B, com a esquerda, com a imprensa brasileira, que constantemente sai em defesa desse pessoal. (...) A esquerda é perversa, é nefasta e prova melhor de isso que nós estamos testemunhando nos últimos dias, nunca houve, não tem e nunca mais haverá. Apoiar grupos de pessoas que matam bebês. (...) “O único benefício que esse grupo terrorista trouxe para o mundo. E foi só um. Um grupo que só trouxe morte, tragédia, caos, destruição, trauma, genocídio, tortura, mas uma coisa, por causa da existência desse grupo terrorista, nós poderemos, ao longo da história reconhecer que foi algo bom. Ele serviu e está servindo mais do que nunca do que qualquer outra coisa na história do Brasil, para mostrar o quão diabólico o PT é. Depois do Hamas, não fica dúvidas, não sobra dúvida alguma do que o PT é capaz de fazer, o tipo de atrocidade que eles são capazes de defender. Primeiro, incapazes de chamar o grupo de terrorista, parlamentares do PT já assinaram documentos impedindo que o grupo fosse chamado de terrorista, saem em defesa deles. (...) O PT é o partido mais nazista que existe no mundo hoje. (...) O PT é o partido mais antissemita, mais nazista, mais fascista que existe hoje no mundo. Isso a gente pode falar sem sombra de dúvida. (...) O PT, a esquerda brasileira ama terrorista e odeia pessoas de bem, odeia judeus, odeia liberdade de expressão, mas apoiam pessoas que matam gays, que matam mulheres, que matam bebês. Se tem uma coisa boa que o Hamas pode deixar como legado, é mostrar para o povo brasileiro o quão perverso, nefasto, abominável, tenebroso e diabólico é o Partido dos Trabalhadores.” Em princípio, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, é certo afirmar que o colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Com efeito, a Suprema Corte alberga o entendimento de que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Neste sentido: “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo.” (ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, DJe 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019) – [Destaquei] Conforme se depreende do referido precedente, ainda que as críticas ou opiniões do demandado não correspondam às balizadas e ideais do Partido criticado – leia-se “esquerda” brasileira –, e mesmo que o requerido não fosse parlamentar, ainda assim haveria proteção constitucional de publicar e difundir a referida ideia. No caso concreto, acresça-se que o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados. Suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, e proferidas em razão desta. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento processual, há que se considerar a imunidade prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. Neste contexto, destaco que o colendo Supremo Tribunal Federal possui precedente paradigmático, sedimentado em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, segundo o qual, embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia, confira-se: “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” (RE 600063, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, REPERCUSSÃO GERAL, MÉRITO, DJe 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015) [Destaquei] Sobre a matéria, colham-se outros julgados proferidos pelo colendo STF, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 130/DF. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEPUTADO FEDERAL. CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O deputado federal, na condição de representante do povo, é figura indispensável à concretização do regime democrático e, por consequência, a censura às suas manifestações, quando elas, naturalmente, não extrapolarem os limites republicanos, significa ofensa à democracia, à independência do Poder Legislativo e ao povo representado pelo parlamentar. II – A instauração de processo ético-profissional contra Deputado Federal, por ato manifestamente inserido no campo da crítica política legítima, constitui evidente censura prévia indireta e afronta o que foi decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130/DF. III – O acórdão proferido na ADI 4.451/DF adotou a mesma linha interpretativa utilizada por este Tribunal ao julgar a ADPF 130/DF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43949 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-10-2023, DJe 06-12-2023, PUBLIC 07-12-2023) “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET. TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assim, deu provimento à Apelação interposta por GEAN LOUREIRO Prefeito do Município de Florianópolis para reformar a sentença de improcedência do pedido e condenar o recorrente Vereador Municipal - proceder à exclusão do artigo intitulado A nova maracutaia de Gean Loureiro de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais). 2. A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada “cum grano salis” quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 3. É essencial na presente hipótese analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 4. A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional. 5. Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 6. Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 7. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no website pessoal do Vereador, bem como nos perfis que mantém em redes sociais (Facebook e Twitter). 8. As manifestações do recorrente, ao tecer considerações sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das inconsistências identificadas no edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar no exercício da função típica de fiscalização dos atos do Poder Executivo. 9. Não há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 10. Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte. 11. Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal. 12. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1421633 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-05-2023, PUBLIC 09-05-2023) Assim, mesmo o suposto teor difamatório ou desagradável reputado como ilícito pelo Partido agravante não poderia justificar a tutela de urgência pretendida, pois o réu agravado goza de imunidade formal e material para expor as suas ideias e opiniões, especialmente quando se trata de matéria relacionada com o exercício do seu mandato, como é o caso das críticas vertidas ao Partido agravante e à “esquerda” brasileira. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos do autor são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator